Tribunal: TJSP
Processo: 1048216-44.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Apelação cível – Mandado de segurança – Preliminar afastada – Autuação e imposição de multa por suposta infração ao art. 12, XI, do Decreto no. 36.964/1993 – Decisão administrativa proferida após a vigência da Lei no. 17.373/2021 e do Decreto no. 66.286/2021, os quais abrandaram a penalidade imposta à conduta sancionada – Julgamento em desconformidade com os novos parâmetros legais –

Ementa:
Apelação cível – Mandado de segurança – Preliminar afastada – Autuação e imposição de multa por suposta infração ao art. 12, XI, do Decreto no. 36.964/1993 – Decisão administrativa proferida após a vigência da Lei no. 17.373/2021 e do Decreto no. 66.286/2021, os quais abrandaram a penalidade imposta à conduta sancionada – Julgamento em desconformidade com os novos parâmetros legais – Princípio da retroatividade da norma punitiva mais benéfica aplicável sobre os atos sancionatórios administrativos – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido